Tribunal: TJES
Processo: 0000321-57.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000321-57.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JONAS BATISTA DA PENHA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000321-57.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JONAS BATISTA DA PENHA

Advogado do(a) APELADO: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE POSSE PARA USO PRÓPRIO.
RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO
POR TRÁFICO OU

ARTIGO 33, §3º
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Diante da existência de provas robustas acerca da prática delitiva do crime de oferecimento de droga
eventualmente e sem objetivo de lucro à terceira pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem
, possível a condenação do réu pelo delito. 2 – Recurso parcialmente provido.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000321-57.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JONAS BATISTA DA PENHA

Advogado do(a) APELADO: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça acusatória que:

no dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 07:53 horas na Rua Porto Alegre, bairro Central Carapina, neste município, região esta caracterizada pelo intenso tráfico de drogas, o denunciado Jonas Batista da Penha trazia consigo 13 (treze comprimidos de "ecstasy", que, pelas circunstâncias versadas nos autos, indicavam serem destinados ao consumo de terceiros, conforme auto de apreensão de fls. 15 e auto d constatação de substância entorpecente de fls. 14. Consta dos autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo pelo referido local, quando avistaram um grupo de pessoas participantes de um baile clandestino, vulgarmente conhecido como "mandela". Dentre essas pessoas estava o denunciado Jonas, o qual passou a demonstrar bastante nervosismo com a presença da guarnição, atitude esta que motivou sua abordagem. Ato contínuo, o denunciado foi submetido à revista pessoal, tendo os militares encontrado uma sacola plástica em sua cintura, contendo 13 (treze) comprimidos de "ecstasy”.

Considerando o contexto em que se encontrava o denunciado - "baile do mandela" -, sabidamente marcado pela venda de entorpecentes, aliado à natureza e à quantidade da substância apreendida, denota-se que os comprimidos de "ecstasy" eram destinados à comercialização.

Após ser finalizada toda dilação probatória e serem asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Magistrado entendeu por desclassificar a conduta descrita na denúncia para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06

O Ministério Público pleiteia a condenação do apelado, ao argumento de que as provas coligidas aos autos são robustas acerca da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06. Subsidiariamente, pretende a condenação nas iras do artigo 33, §3º, da lei supra.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que a demanda merece acolhida quanto ao pleito subsidiário.

Restou incontroverso que a materialidade encontra-se devidamente comprovada, por meio do auto de apreensão (fl. 15) e laudo da seção laboratorial de química forense (fls. 26), onde restou constatado que o material apreendido em posse do apelado consistia em 13 comprimidos de “MDA (tenanfetamina)”.

No que tange à autoria delitiva, merece destaque os depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela abordagem do recorrido – PM/ES Leandro Davel Ramos (fls. 27/28) e PM/ES Magno Colati Silva (fl.38)– os quais foram categóricos em afirmar que a droga foi encontrada em posse do apelado.

Informaram, ainda, que o apelado aparentava estar sob efeito de entorpecentes e álcool, bem como encontrava-se acompanhado por outros amigos, corroborando seu depoimento prestado em interrogatório (fl. 39), no sentido de que os comprimidos encontrados em sua posse eram para consumo próprio e de seus amigos.

Desta feita, a meu ver, a sentença que desclassificou a conduta como a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas não se mostrou como medida de maior justiça, devendo ser reformada.

Lado outro, não vislumbro provas suficientes para configurar o crime previsto no
caput
do artigo 33 da lei antitóxicos, eis que não restou comprovada a destinação à mercância, a quantidade dos entorpecentes é considerada de pequena monta e os policiais afirmaram que nunca haviam abordado o réu em situações anteriores.

Assim, entendo que a conduta praticada pelo apelado amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 33, §3º da Lei nº. 11.343/06:

Art. 33, § 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Diante de tais elementos, entendo necessária a condenação do réu pela prática
do crime previsto no artigo supracitado.

Passo à dosimetria da pena.

A
culpabilidade
não extrapola a prevista no tipo penal. Os
antecedentes
são imaculados. A
conduta social e personalidade
do acusado não foram avaliadas. Os
motivos
são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias
e
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
não pode ser aferido no tipo em questão.

Ante o exposto, fixo a pena-base em
06
(
seis
)
meses de detenção
e
700
(
setecentos
) dias-multa.

Presente a atenuante referente à
confissão espontânea
, entretanto deixo de aplicá-la em virtude a pena base ter sido fixada no mínimo legal
(súmula
231 do STJ). Inexistem agravantes a serem consideradas.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a pena-base em definitiva.

Em observância à regra do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direito,
consubstanciada
em
interdição temporária de direitos, mais especificamente proibição de frequentar festas, boates, e casas noturnas.

Em virtude da parte final do preceito secundário do artigo 33, §3º, mantenho a pena de advertência sobre os malefícios dos efeitos da droga, prevista no artigo 28, I, da Lei nº. 11.343/06.

Mediante tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso ministerial
.

É como voto.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.